Tribunal: CARF
Processo: 11080.001497/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 15/01/2004
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. SÚMULA No 129 DO CARF. Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 11 DO CARF. Não se aplica a prescrição intercorrente aos processos administrativos fiscais.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS PRODUTOS. ERRO. Partes e peças das máquinas e aparelhos do código 8428.39.90 da TIPI classificam-se no código 8431.39.00 da mesma tabela, com alíquota de 5%, justificando o lançamento de ofício das diferenças apuradas, acrescidas de juros de mora e multa por falta ou insuficiência de lançamento do imposto.
PEDIDO DE PERÍCIA. Súmula CARF o 163, que assim reza: o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA DE OFÍCIO. É devida a multa de ofício, com fundamentos no inciso I do artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96, para os casos de falta de pagamento de tributo, ainda que inexistindo ato doloso ou praticado com má fé.
JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA N. 04 DO CARF: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 108 DO CARF. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.001497/2008-12
ACÓRDÃO
3002-004.018 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIRONS PLÁSTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 15/01/2004
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO. SÚMULA No 129 DO CARF. Constatada irregularidade na
representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o
defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 11 DO CARF. Não se aplica a
prescrição intercorrente aos processos administrativos fiscais.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS PRODUTOS. ERRO. Partes e peças das
máquinas e aparelhos do código 8428.39.90 da TIPI classificam-se no
código 8431.39.00 da mesma tabela, com alíquota de 5%, justificando o
lançamento de ofício das diferenças apuradas, acrescidas de juros de mora
e multa por falta ou insuficiência de lançamento do imposto.
PEDIDO DE PERÍCIA. Súmula CARF o 163, que assim reza: o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA DE OFÍCIO. É devida a multa de ofício, com fundamentos no inciso I
do artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96, para os casos de falta de pagamento
de tributo, ainda que inexistindo ato doloso ou praticado com má fé.
JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA N. 04 DO CARF: A partir de 1° de abril de
1995,
os
juros
moratórios incidentes
sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.018 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001497/2008-12
2
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 108
DO CARF. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de conexão e prescrição e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ribeiro Ferro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ribeiro Ferro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Em homenagem ao princípio da economia processual e por bem relatar os fatos,
adoto o relatório da Delegacia de Julgamento da RFB em Porto Alegre/RS no acórdão recorrido, a
seguir transcrito:
“O estabelecimento industrial acima qualificado foi autuado pela fiscalização do IPI,
para exigência desse imposto, acrescido de juros de mora e da multa de oficio de
75%, por erro de classificação fiscal que implicou falta ou insuficiência de
lançamento do IPI, conforme Autos de Infração adiante discriminados, os quais
foram lavrados em 14 de fevereiro de 2008, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil (AFRFB) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre (DRF/P0A),
e somaram, na data referida, R$ 405.398,96:
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.018 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001497/2008-12
3
a) Auto de Infração das fls. 331 a 333 (vol. II), e anexos, que formalizou a exigência
do IPI, no valor de R$ 31.505,82, referente a períodos de apuração quinzenais,
acrescido de juros de mora e da multa de ofício de 75%, somando, na data da
autuação, R$ 71.004,76;
b) Auto de Infração das fls. 343 a 346 (vol. II), e anexos, que formalizou a exigência
do IPI, no valor de R$ 154.760,66, referente a períodos de apuração mensais,
acrescido de juros de mora e da multa de ofício de 75%, inclusive nos casos em que
houve cobertura de créditos, somando, na data da autuação, R$ 334.394,20; nesse
Auto de Infração, o sujeito passivo também foi intimado a estornar créditos em sua
escrita fiscal, no valor de R$14.088,57.
Os motivos dos lançamentos de ofício se acham explicitados no Relatório da Ação
Fiscal das fls. 347 a 354 (vol. II), a seguir resumido.
O autor do procedimento fiscal relata que o estabelecimento interessado fabricou,
no período de 2004 a 2005, partes e 'peças constituídas total ou parcialmente de
plástico, para aparelhos transportadores ou elevadores da posição 8428.39.90 da
Tabela de Incidência do IPI (TIPI), conforme exemplos nas cópias de notas fiscais das
fls. 33 a 42 e 72 a 151 (vol. I), sendo que o estabelecimento deixou de lançar ou
lançou a menor o IPI devido nas correspondentes saídas, por ter classificado
indevidamente as referidas partes e peças no código 8428.39.90, referente ao
equipamento completo, código ao qual se aplicavam, no período fiscalizado,
alíquotas de 3,5%, 2% ou zero, tendo a fiscalização concluído pela classificação no
código 8431.39.00, próprio para partes e peças, ao qual se aplicava alíquota
superior, de 5%, no mesmo período.
O entendimento da fiscalização foi embasado nas Notas 2, "h" e "c", da Seção XVI
da TIPI e nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (Nesh), referentes à posição 8431.
O exame das notas fiscais de saída e dos catálogos de produtos do estabelecimento,
estes nas fls. 152 a 164 (vol. I), revelou que o estabelecimento vendeu esteiras e
correntes transportadoras modulares, rígidas, de ação contínua, para transporte de
mercadorias, além de componentes exclusivos, destinados a tais dispositivos, sendo
que, no parque industrial do estabelecimento, não ocorre a produção do elemento
propulsor dos referidos equipamentos.
À vista do que foi apurado, o autor do procedimento fiscal concluiu que o
estabelecimento fabricou e deu saída a partes e peças de aparelhos
transportadores ou elevadores, de ação contínua, para mercadorias, da subposição
8428.3, e não aos aparelhos completos, como referido anteriormente. A fiscalização
menciona que, na resposta da fl. 57 (vol. I) ao Termo de Intimação Fiscal e 2, das fls.
53 e 54 (vol. I), o interessado concordou com a conclusão de que as partes e peças
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.018 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001497/2008-12
4
de máquinas e aparelhos da subposição 8428.39, por ele fabricadas, classificam-se
no código 8431.39.00, que foi o adotado pela fiscalização.
O "Demonstrativo de Cálculo do IPI a Lançar", das fls. 241 a 318 (vol. II), explicita,
por nota fiscal de saída, a falta ou insuficiência de lançamento do IPI, no valor total
de R$ 200.355,20.
A infração antes mencionada foi enquadrada nos seguintes dispositivos: arts. 15,
16, 17, 24, II, 34,11, 122, 123, I, "b", e II, "c", 127, 130, 131,11 e § 1 2 , 200, IV, e
202, III do Decreto ri 24.544, de 26 de dezembro de 2002, Regulamento do IPI (RIPI),
de 2002, em vigor na época; art. 1 da Lei ri °8.850, de 28 de janeiro de 1994; e art.
52, I, "c", da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Esse enquadramento sujeitou o interessado a multa de oficio, de 75%, por falta de
lançamento do IPI, conforme art. 488, I, do RIPI de 2002 e art. 80, I, da Lei n 24.502,
de 30 de novembro de 1964, com a redação que lhe foi dada pelo art. 45 da Lei n
29.430, de 27 de dezembro de 1996, e a juros de mora, conforme art. 471 do RIP!
de 2002.
Cientificado das autuações em 14 de fevereiro de 2008, segundo consta nas fls. 331
e 344 (vol. II), o contribuinte impugnou tempestivamente a exigência, em 13 de
março de 2008, por meio do arrazoado das fls. 357 a 380 (vol. 11), firmado por
advogado, credenciado pela procuração e documentos societários das fls. 381 a 384
(vol. II), e instruído com os documentos das fls. 385 a 399 (vol. II) e 402 a 425 (vol.
III), alegando, em síntese, o que vem relatado na sequência.
A defesa principia, dizendo que a classificação no código 8428.39.90 está correta,
com base na Nota 2, "a", da Seção XVI da TIPI, e não com base na Nota 2, "b", da
mesma Seção, porque os produtos que fabrica não são exclusivos de determinada
máquina, podendo ser utilizados para montagem de diversas máquinas e aparelhos.
Além disso, o impugnante alega que a classificação por ele adotada se deu com
base em orientação fornecida pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), em exportações anteriormente promovidas pelo estabelecimento, conforme
notas fiscais que diz ter anexado A defesa, ficando evidenciada a boa-fé.
Ainda que se considere que a classificação se deu de forma equivocada, segue o
interessado, não teria havido prejuízo ao fisco, pois, segundo a TIPI, aos dois
códigos em litígio, corresponde a mesma alíquota de 5%.
A defesa acrescenta que, nos casos em que o estabelecimento deixou de lançar o
IPI nas notas fiscais, isso se deveu A imunidade de que gozam os produtos
industrializados destinados ao exterior.
Discorre também sobre as modalidades de lançamento previstas na Lei n' 5.172, de
25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), além de tecer
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.018 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001497/2008-12
5
comentários sobre dispositivos que regem o despacho aduaneiro de exportação, os
quais vedariam a revisão de procedimentos concluídos, por preclusão.
Segue transcrevendo extensos trechos doutrinários, sobre as diferenças entre erro
de direito e erro de fato e sobre a imutabilidade do lançamento. Na sequência,
transcreve jurisprudência, no sentido de que a mudança de critério jurídico adotado
pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento.
Alega que a multa de 75% sobre o IPI não lançado é injusta e ilegal, por ter sido
revogada pela Lei ri 211.488, de 15 de junho de 2007, e que a multa de 1% sobre o
valor aduaneiro é indevida e caracteriza um bis in idem.
Além disso, o interessado argumenta que teria havido erro de cálculo, porque não
foi observado o princípio da não-cumulatividade do IPI, segundo o qual o tributo
incide exclusivamente sobre o valor agregado, não tendo a autoridade procedido ao
abatimento relativo às saídas.
Diz que os juros de mora pela Taxa Selic são indevidos, porque a referida taxa é um
composto de correção e juros, o que não é admitido pelos tribunais.
Encerra pedindo a improcedência dos Autos de Infração.”

Em sede de julgamento, em 29/04/2011, os membros da 3a Turma da DRJ de Porto
Alegre/RS, no acórdão n. 10-31.180, julgaram improcedente a impugnação para manter
integralmente as exigências formalizadas nos autos de infração de fls. 331/333 e de fls. 343/346.

O contribuinte foi cientificado do acórdão n. 10-31.180 em 20/05/2011 e,
irresignado com o julgamento, interpôs o recurso voluntário de fls. 872/878.

VOTO
Conselheiro Adriano Monte Pessoa - Relator
Preliminarmente.
Pressuposto de Admissibilidade. Representação Processual.

Antes de adentrar o mérito da controvérsia devolvida a esta instância revisora,
passo a análise do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário.

O recurso voluntário foi protocolado em 20/06/2011, razão pela qual é tempestivo,
uma vez que o contribuinte foi cientificado da decisão recorrida em 20/05/2011.

Porém, é preciso verificar se o recurso atende ao pressuposto de admissibilidade no
aspecto da regularidade da representação processual.

Pois bem.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.018 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001497/2008-12
6

Em sua impugnação de fls. 716/762, a recorrente foi representada pelo advogado
Elvio Henriqson, que juntou regularmente o instrumento de mandato à fl. 383, numeração de
página nos autos físicos digitalizados, correspondente à fl. 768 nos autos eletrônicos.

No entanto, o recurso voluntário interposto em 20/06/2011 foi subscrito por outro
procurador, o advogado Gilson da Costa, que não juntou procuração nos autos na data de
interposição do recurso de fls. 435/439, numeração de páginas dos autos físicos, correspondente
às fls. 872/878 nos autos eletrônicos.

Verifica-se que o próprio advogado subscritor do recurso voluntário, mais de 10
anos após a interposição do recurso destituído de mandato, protocolou 02 (duas) novas peças
processuais, às fls. 892/897 e às fls. 901/908, nas quais formulou dois novos pedidos: (i) o
apensamento por conexão deste PAF com o processo de n. 1010100.2014.00088, (ii) a aplicação
da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

É ponto pacífico que as referidas petições avulsas, desta vez, vieram acompanhadas
dos respectivos instrumentos de mandato, constantes das fls. 909 e 910, com poderes especiais,
inclusive, para representar a outorgante no presente processo.

Embora as referidas procurações tenham sido assinadas, respectivamente, em
07/08/2014 e 30/01/2018, isto é, vários anos após a interposição do recurso, recebo as petições
como ratificação tácita dos atos praticados anteriormente pelo outorgado.

Não há dúvida de que a regularidade da representação processual deve ser
comprovada no ato de interposição do recurso, todavia, caso não o seja, deve a autoridade
instrutora intimar a parte para satisfazer esse requisito, uma vez que se adotam no processo
administrativo fiscal os princípios do formalismo mitigado e da verdade real.

Nesse sentido, o art. 76 do Código de Processo Civil de 2015, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal, determina que: “verificada a incapacidade processual
ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício”.

No entendimento jurisprudencial, a regra do art. 76 do CPC/15, que corresponde ao
art. 13 do CPC/73, “não cuida apenas da representação legal e da verificação da incapacidade
processual, mas também da possibilidade de suprir omissões relativas à capacidade postulatória”
(RESP n. 102.423/MG).

No tocante à intimação, a jurisprudência do STJ também é pacífica no sentido de
que “a intimação para sanar vício de representação deve ser feita em nome da parte,
pessoalmente, e não em nome do advogado, que não se sabe, até então, se realmente a
representa” (RESP 1.119.836/PR).

Por outro lado, os pressupostos de admissibilidade processuais se trata de questões
de ordem pública, razão pela qual podem ser analisadas a qualquer momento e, inclusive, de
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.018 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001497/2008-12
7
ofício pelo órgão julgador, independente de pedido expresso das partes (art. 485, inciso IV, e §3o,
do CPC/2015).

No caso em exame, apesar de a interessada não ter sido intimada, pelo instância
preparadora, para regularizar a sua representação processual, o que não só poderia como deveria
ter ocorrido, ao protocolar novas petições após a interposição do recurso voluntário, com a
juntada de procurações, inclusive, conferindo poderes especiais para representar os interesses da
parte neste processo, o vício de representação foi satisfatoriamente sanado e os atos
anteriormente praticados, em meu sentir, foram tacitamente ratificados.

Encontram-se na jurisprudência deste Conselho diversos julgados em que se admite
a intimação da parte para regularização da representação processual pela instância preparadora
na origem, o que demonstra se tratar de vício perfeitamente sanável.

Senão, vejamos:
Processo n. 10384.001966/2002-21
Acórdão n. 1102-001.436 - 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2002
SUDENE. PEDIDO DE REDUÇÃO DE IRPJ. VÍCIO EM REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. JUNTADA DE POSTERIOR PROCURAÇÃO
QUE RATIFICA OS ATOS JÁ CONSUMADOS. FORMALISMO MODERADO. AUSÊNCIA
DE PEDIDO EM FORMULÁRIO. EXIGÊNCIA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE NÃO
RETROAGE. O processo administrativo é regido pelo princípio do formalismo
moderado e cabe à autoridade competente intimar o sujeito passivo para sanar
vícios de representação. Existência de posterior juntada de instrumento de
mandato que ratifica os atos já praticados. O Anexo Único da IN SRF 67/2002
apenas tem vigência a partir de outubro de 2002 e não pode ser aplicada
retroativamente.
Processo n. 10640.909944/2016-38
Acórdão n. 1101-001.328 - 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012
JUNTADA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. SANEAMENTO DO PROCESSO. RETORNO DOS
AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. Demonstrado nos autos o saneamento da
representação processual, antes da decisão de primeira instância, por meio de
procuração válida, deve ser considerada nula a decisão que não conheceu da
manifestação de inconformidade.
No mesmo sentido, a Súmula CARF no 129 determina que:
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.018 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001497/2008-12
8
“Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.”

Uma vez que a recorrente juntou procurações em atos processuais posteriores à
interposição do recurso, entendo que a necessária representação processual foi espontaneamente
suprida e devidamente regularizada pelo sujeito passivo.

Em homenagem ao princípio da economia processual, reputo como tacitamente
ratificados os atos anteriormente praticados pela parte, não havendo necessidade de baixar o
feito em diligência à unidade instrutora para tanto.

Diante do exposto, considero preenchidos os pressupostos de admissibilidade da
tempestividade e da representação processual e, portanto, conheço do recurso voluntário.
Da Conexão

A recorrente postula a conexão entre os processos no11080.001497/2008-12 e no
1010100.2014.00088 por identidade de causa de pedir e pedido, razão pela qual requer a
distribuição dos feitos por prevenção, com fundamento no art. 55 c/c o art. 103 do Código de
Processo Civil de 1973.

O Regimento Interno do CARF, disciplina em seu art. 6o que os processos podem ser
vinculados:

a) por conexão, constatada entre processos que tratam da exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentado em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;

b) por decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de
benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e

c) por reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos.

No entanto, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que o indigitado processo
no 1010100.2014.00088 se trate do mesmo fato objeto do presente processo administrativo fiscal.

Limitou-se a dizer que foi autuada, em distintos períodos de autuações, por erro de
classificação de mercadorias dos produtos que industrializa, os quais se enquadrariam no código
8431.3900 da TIPI, e a fazer citações de textos legais e colacionar jurisprudência dos tribunais
pátrios em reforço para fundamentar o pleito de conexão.

Ou seja, além de não ter juntado nestes autos cópias de peças e documentos do
processo com o qual requer a conexão, não informou a recorrente quais seriam os fatos idênticos
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.018 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001497/2008-12
9
ou quais os elementos de prova coincidentes entre os dois processos, os quais não podem ser
deduzidos logicamente pelo julgador ante a ausência de elementos de prova.

De uma análise perfunctória das meras alegações que fez pode-se depreender que
se trata de períodos distintos de autuações – a destes autos remonta aos anos-calendários de
2004 e de 2005 – enquanto a do citado processo n. 1010100.2014.00088, cujas cópias não carreou
aos autos, permite-se apenas inferir que se refere ao ano-calendário de 2009.

Diante disso, não se encontram elementos de prova nos autos bastantes e
suficientes para se formar um juízo de necessidade a respeito da conexão e do apensamento
destes autos com os autos do citado processo n. 1010100.2014.00088.

Portanto, rejeito o pedido de apensamento por conexão, haja vista não ter sido
cabalmente demonstrada pela parte a necessidade de julgamento conjunto dos processos.
Da Prescrição

Com relação à alegação de prescrição, apesar não ter sido suscitada nas razões
recursais, conheço desta matéria por entender que se trata de questão de ordem pública.

A recorrente afirma que o presente processo administrativo fiscal permaneceu
paralisado por mais de 3 anos e, nesse sentido, entende que deveria ser aplicado ao caso o art. 1o,
§1o, da Lei n. 9.876/99, com a consequente extinção do crédito tributário.

Não assiste razão à recorrente.

Nos termos da Súmula n. 11 do CARF, “não se aplica a prescrição intercorrente aos
processos administrativos fiscais.”

Do exposto, nego provimento ao recurso neste ponto.
Mérito

Quanto ao mérito recursal, afirma a recorrente que: (i) está correta a classificação
dos referidos produtos no código 8428.39.90 porque não seriam produtos exclusivos de
determinada máquina e podem ser utilizados para montagem em diversas máquinas e aparelhos;
(ii) a empresa sempre agiu de boa fé e não pode ser prejudicada pela própria orientação da
Receita Federal; (iii) a multa de 75% lançada sobre o imposto é injusta e ilegal e a multa de 1%
sobre o valor aduaneiro configura bis in idem; (iv) o cálculo está elaborado de forma equivocada, o
que exige perícia técnica para a correta aplicação do princípio da não-cumulatividade do IPI.
Da classificação fiscal.

Em relação ao argumento de que estaria correta a classificação fiscal do produto
feita pela recorrente na posição 8428 da TIPI (outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga,
de descarga ou de movimentação), a controvérsia gira em torno do fato de a recorrente não
produzir o equipamento completo (esteiras transportadoras modulares, rígidas, de ação contínua,
para transporte de mercadorias), mas apenas partes componentes dessas máquinas.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.018 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001497/2008-12
10

Veja-se o que dispõe a Nota 2 da Seção XVI da TIPI:
''2. Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Seção e da Nota 1 dos
Capítulos 84 e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos artefatos das
posições 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com as
regras seguintes:
a) as partes que constituam artefatos compreendidos em qualquer das posições dos
Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições 84.09, 84.31 84.48, 84.66, 84.73, 84.85,
85.03, 85.22, 85.29, 85.38 e 85.48) incluem-se nessas posições, qualquer que seja a
máquina a que se destinem; e
b) quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a
uma máquina determinada ou a várias máquinas compreendidas numa mesma
posição (mesmo nas posições 84.79 ou 85.43), as partes que não sejam as
consideradas na alínea a) anterior, classificam-se na posição correspondente a esta
ou a estas máquinas ou conforme o caso, nas posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66,
84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; todavia, as partes destinadas principalmente
tanto aos artefatos da posição 85.17 como aos das posições 85.25 a 85.28,
classificam-se na posição 85.17;
c) as outras partes classificam-se nas posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73,
85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, conforme o caso, ou, não sendo possível tal
classificação, nas posições 84.85 ou 85.48." (sem destaques no original)
É de elementar verificação o fato de que as partes e peças produzidas pela
recorrente se destinam precisamente a uma determinada máquina, qual seja, esteiras
transportadoras modulares, rígidas, de ação contínua, para transporte de mercadorias.
Constatou-se no curso da fiscalização que a recorrente não apenas concordou com
a posição indicada pela autoridade fiscal, como também apresentou catálogo de seus produtos,
que se prestaram para informar, em detalhes, as determinadas máquinas em que são utilizadas as
partes e peças por ela produzidas.
Não subsiste dúvida quanto ao item 2, alínea “b”, da Nota 2 da Seção XVI da NESH
estabelecer que as partes das máquinas ou aparelhos da posição 84.28 (outras máquinas e
aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação) classificam-se na posição
84.31 (partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos
das posições 84.25 a 84.30).
Logo, os produtos produzidos pela empresa foram corretamente classificados pela
fiscalização no código 8431.39.00 da TIPI aprovada pelos Decreto no 4.542/2002.
Cumpre salientar, ainda, que, em relação aos códigos em litígio, com destacado no
acórdão recorrido, no período objeto da autuação, ao código 8428.39.90, utilizado pelo
interessado, houve variação de alíquotas nos períodos dos fatos gerados fiscalizados:
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.018 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001497/2008-12
11
a) alíquota de 5% até 15 de janeiro de 2004, segundo o Decreto n. 4.542, de 26 de
dezembro de 2002;
b) alíquota de 3,5%, de 16 de janeiro de 2004 até 15 de agosto de 2004, segundo o
Decreto n. 24.955, de 15 de janeiro de 2004;
c) alíquota de 2%, no período de 16 de agosto de 2004 a 15 de junho de 2005,
segundo o Decreto n. 25.173, de 6 de agosto de 2004;
d) e, por fim, alíquota zero, a partir de 16 de junho de 2005, segundo o Decreto n.
25.468, de 15 de junho de 2005.

Ou seja, as alíquotas do IPI para os produtos do código nos períodos da autuação
fiscal foram sendo paulatinamente reduzidas até chegarem a zero a partir de junho de 2005,
representando significativa vantagem financeira para a recorrente, enquanto a alíquota do código
8431.39.00 manteve-se em 5% ao longo de todo o período.
Embora a empresa até possa conjecturar que os produtos fabricados não são
exclusivos e possam ser utilizados para montagem de diversas outras máquinas e aparelhos, o fato
é que a fiscalização constatou que se destinavam a ser componentes das esteiras transportadoras
modulares, rígidas, de ação contínua, para transporte de mercadorias.
Assim sendo, não há como se admitir a classificação no código 8428.39.90 (outros)
e, por isso, não merece reforma a decisão de primeiro grau neste ponto.
Do exposto, nego provimento ao recurso quanto à classificação do produto.
Erro de Cálculo e Pedido de Perícia

Também não assiste razão à recorrente ao alegar, genericamente, erro de cálculo
fiscalização, por inobservância do princípio da não-cumulatividade do IPI.

Ao se examinar o "Demonstrativo de Reconstituição da Escrita Fiscal", constata-se
que a fiscalização considerou detalhadamente os créditos escriturados pela autuada, sem que
tenham sido especificados pelo recurso da recorrente quaisquer outros créditos, porventura não
computados no cálculo.

De rigor, a realização da prova pericial destina-se à formação da convicção do
julgador e deve ter por seu objeto elementos específicos da prova produzida pela parte que já se
encontrem precisamente indicados nos autos com a restrita delimitação dos pontos
controvertidos, não podendo ser utilizada como subterfúgio da falta do cumprimento do ônus da
prova pela parte recorrente.

É ônus do sujeito passivo comprovar a alegação de existência de fato modificativo,
impeditivo ou extintivo do direito do Fisco de constituir e exigir o crédito tributário mantido pela
decisão recorrida.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.018 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001497/2008-12
12

De acordo com o artigo 373, II, da Lei no 13.105, de 16 de março 2015 – Código de
Processo Civil, o qual deve ser aqui aplicado de forma subsidiária por força do artigo 15 do próprio
Diploma1 , o ônus da prova incumbe àquele que alega.

Veja-se:

Lei no 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, preceitua
que caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei”.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de
diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de
modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não
pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a
produção probatória em favor do sujeito passivo, quanto ao direito creditório que alega possuir.
A realização de perícia ou diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador. Ou seja, a perícia ou diligência se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
Em outras palavras, por se tratar de prova especial subordinada a requisitos
específicos, a diligência só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento, de modo que o pedido de diligência,
quando se resume ou versa apenas acerca de argumentos jurídicos ordinariamente
compreendidos na esfera do saber do Julgador, mostra-se desnecessário à solução da
controvérsia.
Além disso, registre-se, ainda, que a autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir diligências quando entendelas
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure
preterição do direito de defesa.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.018 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001497/2008-12
13

Ou seja, a realização de perícias e diligências tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não podendo ser utilizada como
sucedâneo para a produção de provas que a interessada deveria carrear aos autos por ocasião de
sua impugnação.

Nesse sentido, seguem os precedentes deste E. Conselho:
Acórdão
n.
2202-009.070
-
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DIFERENÇAS NÃO DECLARADAS EM GFIP - APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Verificando-se que a Fiscalização
adotou os critérios corretos para a lavratura dos Autos de Infração,
discriminando, de forma clara, os fatos geradores, as bases de cálculo, as
Contribuições Previdenciárias devidas, o período de apuração a que elas se
referem, e os fundamentos legais dos lançamentos, há que se ratificar os
Autos de Infração, sobretudo, porque a Recorrente não logrou comprovar,
de modo peremptório, a existência das diferenças alegadas, referentes à
apuração da base de cálculo, para que este Colegiado pudesse decidir pelo
cancelamento dos Autos de Infração. REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL
- SÚMULA CARF No 163. O indeferimento fundamentado de requerimento
de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. MULTA DE OFÍCIO - ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF No 2 O CARF não é competente
para se pronunciar sobre (in)constitucionalidade de lei tributária.
Acórdão n. 2201- 009.408 14 - ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/07/2003 a 31/01/2004 SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO Incide Contribuição Previdenciária sobre a remuneração
paga a título de Férias. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. A diligência
e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena
de preclusão, exceto as hipóteses legalmente previstas.
No mais de acordo com a Súmula CARF o 163, que assim reza: “o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.”
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.018 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001497/2008-12
14
Do exposto, rejeito o pedido de prova pericial, e nego provimento ao recurso
quanto à alegação genérica de violação ao princípio da não-cumulatividade do IPI e erro de
cálculo.
Da multa de ofício.

Ao contrário do que alegado no recurso voluntário, não se identifica em nenhum
ponto da autuação a aplicação de multa de 1% sobre valor aduaneiro, mas apenas a aplicação da
multa de ofício de 75%, que decorre de texto expresso de lei, e dos juros de mora calculados com
base na SELIC, dois pontos absolutamente pacíficos na jurisprudência deste E. Conselho.

Senão, vejamos, o disposto na Súmula n. 4 do CARF:
“A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SEL1C para títulos federais.”
Por sua vez, o art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430/96 determina que, nos casos de
lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento e nos de declaração inexata.
Portanto, restou correta a aplicação da multa de ofício sobre a diferença de IPI que deixou de ser
recolhida em virtude da reclassificação fiscal da mercadoria.
Vale lembrar que também incidem juros moratórios sobre a multa de ofício,
conforme remansosa jurisprudência do CARF e Súmula CARF n. 108, que assim preceitua:
“incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso para rejeitar as preliminares de conexão e
prescrição e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 925
DF CARF MF
Original